Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB (eDOC 16), devidamente representada nos autos, apresenta pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. Tal interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, possui um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, possibilitando, assim, decisões melhores e mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Consoante disposto no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/1999, aqui aplicável por analogia, com leitura integrativa do art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão, a saber (i) a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia e (ii) a representatividade adequada do amicus curiae.



    Nos presentes autos, busca-se a adoção de providências a fim de evitar lesão a direitos fundamentais dos povos indígenas isolados e de recente contato, os quais estariam expostos ao risco iminente de desaparecimento.



    A instituição requerente, por sua vez, afirma possuir a missão de defender os direitos dos povos indígenas a terra, saúde, educação, cultura e sustentabilidade dos povos e organizações indígenas, considerando as suas diversidades, visando sua autonomia através de articulação e fortalecimento. Aduz ser a maior organização indígena do Brasil e abranger os nove Estados da Amazônia Brasileira (Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). Assevera que é composta por associações locais, federações regionais, organizações de mulheres, professores e estudantes indígenas e que, no âmbito internacional, está vinculada à Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica – COICA. 



    Nesse sentido, demonstrada a evidente pertinência temática estabelecida entre a controvérsia desta ADPF e a organização peticionante, são cabíveis suas contribuições.



    Pelo exposto, com base no disposto no art. 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999, e no art. 138, caput, do CPC, admito a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB como amicus curiae. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente